Tribunal: TJDFT
Processo: 0717142-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0717142-35.2022.8.07.0001 RECORRENTE: VYTAL COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ALÍRIO SILVA FURTADO RECORRIDO: METRÓPOLES MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso Extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. DIVULGAÇÃO EM SITE DE NOTÍCIAS. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO. INFORMAÇÃO FIDEDIGNA. VERACIDADE DOS DADOS. ANIMUS NARRANDI. MERO CUNHO INFORMATIVO. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. 1. A liberdade de expressão e pensamento possui estatura constitucional preferencial de direito fundamental, não se admitindo que nenhuma lei ou ato normativo diverso pretenda constituir embaraços à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social (artigo 5o, incisos IV, IX e XIV e artigo 220, §§1o e 2o, todos da Constituição Federal). 2. No julgamento da Arguição de Descumprimento Fundamental (ADPF) n.o 130, o STF vedou de forma enfática a censura de publicações jornalísticas e tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, consolidando em precedentes seguintes que “[a] liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades” (Rcl 22328, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 6/3/2018, publicado em 10-5-2018). 3. O mero arquivamento do inquérito policial em data posterior à veiculação da matéria jornalística não é suficiente para atestar a inveracidade da informação que se limita a reportar a existência de investigação e os fatos dela objeto, pois não se exige do veículo de imprensa a prévia comprovação absoluta das denúncias realizadas perante a autoridade policial, providência que, por óbvio, depende do trabalho realizado pelas instituições estatais competentes. 4. Na espécie, analisando todo o teor das publicações questionadas, não se identifica abusividade ou falha na atuação do veículo de imprensa, tendo em vista que a matéria jornalística questionada não desborda dos limites atribuídos ao regular exercício da liberdade de expressão do pensamento e de informação constitucionalmente respaldados (artigo 5o, incisos IV, V, X, XIII, XIV; e artigo 220, caput e §1o, todos da Constituição Federal), com estreito animus narrandi quanto aos fatos que envolviam os apelantes. 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral na matéria objeto do extraordinário, alegam violação aos artigos 5o, incisos IV, V, e X, e 220, ambos da Constituição Federal, asseverando que, no caso, a liberdade de informação jornalística excedeu os limites legais, ofendendo a honra e os direitos personalíssimos protegidos pela ordem constitucional. Asseveram, assim, a plausibilidade do pleito indenizatório e do requerimento de exclusão das matérias ofensivas das publicações da contraparte. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e que as publicações sejam feitas em nome do advogado Felipe da Silva Cunha Alexandre, OAB/DF 41.028. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O extraordinário não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 5o, incisos IV, V, e X, e 220, ambos da Constituição Federal. Com efeito, infirmar as conclusões do acórdão acerca da inocorrência de excesso nas matérias jornalísticas publicadas, e quanto ao atendimento aos “limites atribuídos ao regular exercício da liberdade de expressão do pensamento e de informação” (vide item 4 da ementa acima), é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 279 da Súmula do STF. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (Pet 9665 ED-AgR, relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 9/6/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o aludido recurso constitucional sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado dos recorrentes, Felipe da Silva Cunha Alexandre, OAB/DF 41.028. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012